Tribunal: CARF
Processo: 10920.721278/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721278/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ALEXANDRE BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
consubstanciando Saldo de Imposto a Restituir no valor de R$ 2.737,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721278/2017-42
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.486 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721278/2017-42

O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor total
de R$44.629,67, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Motivo da glosa: Além do fato de que o acordo homologado só prevê o pagamento de
alimentos equivalente a um salário mínimo, a sentença só foi publicada e registrada em
26/04/2016, portanto, não alcança fatos ocorridos em 2015. Mantidas as despesas
declaradas com o alimentando, pois entendido como dependente.
Cientificado do lançamento em 02/05/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 01/06/2017.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Em seguida, informa que além de contribuir com um salário mínimo à título de pensão
alimentícia, ficou responsável por arcar com as despesas de plano de saúde,
medicamentos e vacinas e educação, conforme decisão proferida na Ação de Divórcio
Consensual, processo no 0321493-12.2014.8.24.0038, que tramitou na 22a Vara da
Família da Comarca Joinville/SC.
Assim, o valor glosado, no montante de R$ 44.629,67, refere-se a pagamentos efetuados
a título de pensão alimentícia, despesas com saúde, medicamentos e educação, os quais
se comprovam através dos comprovantes de transferências bancárias e dos recibo
assinados pela ex-esposa.
Transcreve a legislação tributária que embasa seus argumentos e faz arrazoado sobre a
matéria.
Salienta que, apesar do acordo ter sido homologado somente em 26/04/2016, já estava
separado, de fato, desde o ano de 2014 e, antes mesmo da data do protocolo da Ação de
Divórcio Consensual, em 24/11/2014, já repassava os valores conforme o acordo
homologado posteriormente.
Sua atitude é óbvia, pois seu filho não poderia ficar sem sua assistência, posto que
valoriza os princípios basilares das relações familiares.
Segundo ele, o art. 13, § 22, da Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre as ações de
alimentos, prevê que em qualquer ação que envolva separação ou divórcio, os alimentos
fixados retroagem à data da citação, que, no seu caso, se deu na data do protocolo da
Ação de Divórcio Consensual.
Faz exposição detalhada sobre a comprovação do repasse de valores. Os valores para
pagamento da pensão alimentícia, no valor de um salário mínimo mais as demais
despesas (plano de saúde, medicamentos, vacinas e gastos com educação), eram
repassados conforme surgiam as necessidades do filho, no que tange aos serviços aos
quais é obrigado a custear. Para comprovar os valores, anexa os documentos de
transferências bancárias para a conta da ex-esposa, Thaís Jaqueline Zanotti, e recibos
firmados por ela.
Junta, ainda, a DIRPF/2016 da ex-esposa, para comprovar que ela declarou os
rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia.
Por fim, transcreve jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF e requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Recentemente, foi juntado aos autos a Decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento no 5031472-81.2020.4.04.0000/SC, cujo agravante é o contribuinte e o
agravado é o Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville.
O agravo foi interposto pelo contribuinte contra a decisão que indeferiu liminar no
Mandado de Segurança no 50015843520194047200, cujo objeto consiste em ordem que
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.486 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721278/2017-42

determine a conclusão do Processo Administrativo no 10920.721278/2017- 42 no prazo
máximo de trinta dias.
A Decisão havida no Agravo deferiu o pedido de liminar recursal, a fim de que, no
prazo de até trinta dias, a recorrida proceda à análise e profira decisão acerca da
impugnação objeto do Processo Administrativo no 10920.721278/2017- 42.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência| improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está anexado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c) o art. 13, §2o da Lei n° 5.478/19681, que dispõe sobre as ações de alimentos,
prevê que em qualquer ação que envolva separação ou divórcio, em qualquer um dos casos os
alimentos fixados retroagem à data da citação, que no caso do RECORRENTE, se deu na data do
protocolo da Ação de Divórcio Consensual.
d) apesar de ter sido o acordo homologado somente em 26/04/2016, conforme
Sentença anexa, o fato é que, desde o início ano de 2014, o RECORRENTE já estava separado
de fato, sendo que antes mesmo da data do protocolo da Ação de Divórcio Consensual
(24/11/2014), já estava repassando os valores de pensão alimentícia. Aliás, os valores ditos como
devidos no petitório inicial da Ação de Divórcio Consensual foram pagos exatamente nos moldes
do acordo que posteriormente foi homologado, não cabendo a alegação de houve Emenda da
Inicial em 06/02/2015, haja vista que essa Emenda tratou apenas da guarda e do pedido de
urgência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação e que a decisão da DRJ é precisa em sua análise,
nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de
04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.486 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721278/2017-42

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto no art. 15,
caput, do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Inicialmente, cumpre registrar que o presente julgamento está se dando em
cumprimento da Decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 5031472-
81.2020.4.04.0000/SC, que determinou o julgamento deste processo administrativo no
prazo de 30 dias. A referida decisão foi proferida em 09/07/2020 e, por conseguinte, o
julgamento está ocorrendo no prazo determinado.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no art. 8o,
inciso II, alínea "f", § 3o, da Lei no 9.250, de 1995, acerca da dedução de pensão
alimentícia permitida na determinação da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário, apurado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Portanto, no caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que se
comprova a obrigação, de maneira simultânea:
· com a apresentação de Decisão Judicial, Acordo Homologado Judicialmente ou
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869, de 1973 (Código de
Processo Civil – CPC), onde é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do
quantum a ser pago em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante;
data da cessação (se aplicável) ou eventuais condições para o fim da obrigação; outras
eventuais obrigações (despesas com saúde e instrução), etc;
· com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
Na DIRPF/2016, o contribuinte informou o pagamento de pensão alimentícia THAIS
JAQUELINE ZANOTTI BERNARDES no valor de R$44.629,67.
De acordo com os documentos anexados aos autos, relativos à Ação de Divórcio
Consensual do contribuinte e de Thaís Jaqueline Zanotti Bernardes (processo no
0321493-12.2014.8.24.0038), a Sentença que decretou o divórcio e homologou o acordo
formulado entre as partes, constante de fls. 01/03 e 43 daqueles autos, foi publicada em
20/04/2016 (fls. 56/58). Não há notícia nos autos de que tenha havido decisão judicial
anteiror à Sentença determinando o pagamento de alimentos provisórios, situação em
que a obrigação de prestação alimentícia iria retroceder à data da Sentença.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.486 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721278/2017-42

A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do
CPC.
No caso ora em análise, não há o que se discutir, ou seja, a obrigação do pagamento da
pensão alimentícia nos moldes previstos no art. 8o, inciso II, alínea 'f', § 3o, da Lei no
9.250, de 1995, surgiu somente com a PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA JUDICIAL
EM 20/04/2016.
Portanto, conclui-se que o sujeito passivo arcou com gastos por liberalidade, não
estando esses contemplados em nenhuma das hipóteses previstas em lei (art. 8o, inciso
II, alínea 'f', da Lei no 9.250, de 1995).
Quanto a entendimentos expressos em julgados e/ou doutrina, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.
Dessa forma, deve ser mantida integralmente a glosa de pensão alimentícia.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o resultado
apurado na notificação de lançamento.
Assinado Digitalmente
MARCELA BRASIL DE ARAÚJO NOGUEIRA
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 171
DF CARF MF
Original